Tribunal: STF
Processo: RE 89031
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença, quando desta, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.